Tribunal: TCU
Processo: 018.849/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6847/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, de acordo com o portal da transparência, o repasse de R$ 2,2 milhões de recursos federais para a construção de unidade de pronto atendimento no Município de Conceição do Araguaia/PA ocorreu em 30/6/2018, e que ainda estaria em obras (http://pac.gov.br/obra/62710); Considerando que o atraso da obra por si só não evidencia a ocorrência de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo Governo Federal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação por não atender a todos os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 3), ao representante. 1. Processo TC- Processo 018.849/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Cássio Andrade. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.